Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-80.2022.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1012594-80.2022.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[POSSE]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR.
DES. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARÃES registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE HAMILTON NUNES GUIMARÃES - CPF: 040.133.106-78 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AUTOR), ADEBRAIR GOMES PEREIRA - CPF: 032.855.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JESUS VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RIBEIRO XAVIER - CPF: 263.075.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRIGIDIO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), CEARÁ DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), CHICÃO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE TELES LEÃO (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO ALVES VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES FERREIRA CARVALHO - CPF: 361.297.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GERVACIO ALVES LEAO - CPF: 218.254.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HORACIO TELES LEAO DE CARVALHO - CPF: 032.369.051-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), JAIR GOMES SOUZA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL GONÇALVES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARÇU DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE HERNANE RIBEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 476.115.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR JESUS VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENEIS DA SILVA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR JESUS VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNA ALVES LEÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ZEZINHO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - CPF: 006.263.051-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), TATIANA NUNES GUIMARAES - CPF: 004.194.376-73 (REU), NEILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 431.931.296-15 (REU), NANCY NUNES GUIMARAES GARCIA - CPF: 436.416.446-15 (REU), NILCE NUNES GUIMARAES - CPF: 502.069.236-00 (REU), HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (REU), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), PAULO VICENTE MALINSKI - CPF: 433.787.570-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALI MARLENE SCUR MALINSKI - CPF: 684.746.019-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL PIOVEZAN RIBAS - CPF: 502.226.519-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGELA MARTINS PIOVEZAN RIBAS - CPF: 843.968.909-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 7º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA REJEITADA. CUSTOS VULNERABILIS. CONFLITO POSSESSÓRIO QUE LEGITIMA A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE. PRETENSÃO DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO À ÉPOCA DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA FIXADA EM CONFORMIDADE COM A NATUREZA DA DEMANDA POSTA EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE CENÁRIO FÁTICO SUPERVENIENTE. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 966, II, DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 966, II, do CPC, visando à desconstituição de sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse nº 0001370-73.2006.8.11.0017, que reconheceu o direito possessório de
Valtene
Divino Guimarães sobre a Fazenda Boa Esperança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para propor ação rescisória na qualidade de
custos
vulnerabilis
; e (
ii
) se a sentença rescindenda foi proferida por juízo absolutamente incompetente, nos termos do art. 966, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública tem legitimidade ativa como
custos
vulnerabilis
, conforme previsão do art. 134 da CF/1988 e art. 554, §1º, do CPC, quando demonstrada a existência de grupo vulnerável potencialmente afetado pela decisão quando do ajuizamento da rescisória.

4. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário exige a presença de conflito fundiário coletivo, caracterizado por tensão social estruturada, organização coletiva e vulnerabilidade dos ocupantes, elementos ausentes à época da sentença.

5. O litígio possessório, naquele momento, restringia-se a número reduzido de réus, sem traços de coletividade ou organização social, tratando-se de controvérsia individual entre particulares.

6. A expansão posterior da ocupação não tem o condão de retroativamente modificar a competência originalmente fixada e validamente exercida pelo Juízo.

7. A segurança jurídica e a estabilidade da coisa julgada impedem a rescisão do julgado com fundamento em alteração fática posterior à sentença.

8. A sentença rescindenda foi proferida dentro da competência legal do juízo e confirmada em sede recursal, inexistindo violação ao princípio do juiz natural nem vício de incompetência absoluta nos termos do art. 966, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1
.

A Defensoria Pública possui legitimidade ativa para ajuizar ação rescisória na condição de
custos
vulnerabilis
, quando demonstrado o impacto atual da decisão sobre coletividade vulnerável. 2. A competência da Vara Agrária exige conflito fundiário coletivo devidamente caracterizado à época da sentença. 3. Fatos supervenientes não alteram a competência nem justificam a rescisão do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134; CPC,
arts
. 47, 85, §2º, 109, 218, §3º, 370, 487, I, 554, §1º, e 966, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, AR n.º 4003147-51.2018.8.04.0000, Rel. Des. Délcio
Luis
Santos, j. 29.09.2021; TJMT, AI n.º 1013545-06.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.07.2024; TJMT, N.U. 1026539-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 03.12.2025; TJMT, Conflito de Competência nº 1007981-
80.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação rescisória proposta por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

com fundamento no inciso II do artigo 966 do Código de Processo Civil, visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, na Ação de manutenção de posse

nº 0001370.73.2006.8.11.0017 interposta por
Valtene
Divino Guimarães contra Santana Francisco da Silva e outros.

A sentença julgou procedente o pedido de manutenção de posse da Fazenda Boa Esperança, com área de 4.635,0027 hectares e matrícula n. 15.630, registrada na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, determinado a desocupação da área invadida, no prazo de 30 dias, que foi mantida no Recurso de Apelação (ids. 133236177 e 133236178).

A autora defende a sua intervenção na condição de
custos
vulnerabilis
,
nos termos do art. 554, §1º, do CPC, em razão de se tratar de litígio possessório com reflexos sobre população hipossuficiente, alegadamente envolvida no conflito fundiário. Explica que
Valtene
Divino Guimarães ajuizou ação de manutenção de posse em face de Santana Francisco da Silva e outros, alegando ser proprietário e possuidor da Fazenda Boa Esperança, localizada no município de São Félix do Araguaia, e que teria sofrido o esbulho possessório em 18/10/2006.

Afirma que foi deferida a liminar em 26/02/2007, mas que em 19/07/2008, quando entrou em vigor a Resolução n. 007/2008/OETJMT que regulamentou a atuação da Vara Especializada em Direito Agrário, o Ministério Público opinou pela remessa dos autos para a Vara Especializada em Conflitos Fundiários, por conta do conflito coletivo pela posse da terra, tendo o Juízo acolhido o pedido e determinado, em 08/04/2009 e por outras duas vezes, a remessa dos autos a referida Vara.

Alega que o Magistrado proferiu sentença de mérito em 18/04/2012, mesmo tendo reconhecido a sua própria incompetência e que, em sede de recurso de apelação, esta Corte entendeu tratar-se de conflito coletivo pela posse da terra e determinou a remessa à Procuradoria de Justiça, que manifestou de que já se haviam passados mais de 13 anos da inicial e o litígio revelava interesse meramente patrimonial entre apelante e apelado, de modo que ausente o interesse coletivo a ensejar sua intervenção.

Assevera que o Magistrado ao proferir sentença de mérito, já era incompetente, o que torna o ato nulo, e que o feito se encontra atualmente em fase de cumprimento de sentença para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto do litígio.

Requer o deferimento da tutela de urgência para suspender os autos principais e, no mérito, a procedência do pedido para rescindir a sentença e determinar a remessa do processo para a Vara Esp. em Direito Agrário e a condenação dos réus nas custas e honorários (id. 133230153).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 136108692).

A autora interpôs Agravo interno requerendo a

reforma da decisão monocrática, concedendo o efeito suspensivo postulado na Ação
Rescisória, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito da ação (id. 137424198).

O réu VALTENE DIVINO GUIMARÃES contestou os pedidos suscitando preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para a propositura da ação rescisória, pois não figurou no polo passivo da demanda originária nem demonstrou a condição de necessitados dos ocupantes do imóvel, os quais, à época da ação de reintegração de posse, estavam representados por advogados regularmente constituídos. Aponta, ainda, que a intervenção como
custos
vulnerabilis
pressupõe comprovação da hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso concreto.

No mérito, sustenta que a sentença foi proferida com base em amplo conjunto probatório,
após
reiteradas tentativas de efetivar a desocupação do imóvel, e que o Juízo de origem manteve sua competência em virtude da inexistência de conflito coletivo, uma vez que apenas duas famílias remanesciam na ocupação do imóvel quando do julgamento do mérito. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito, pela ilegitimidade ativa e, no mérito, a improcedência da rescisória (id. 196416175).

A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE requereu a habilitação como “amicus
curiae
” (id. 201179165).

O Agravo interno foi desprovido (id. 218150199).

PAULO VICENTE MALINSKI E OUTROS requereram o ingresso no feito, na qualidade de terceiros interessados (id. 224637653), e apresentaram contestação reiterando os argumentos relativos à ilegitimidade da Defensoria Pública. Afirmam que não há interesse público ou coletivo no caso concreto, sendo a controvérsia de natureza meramente patrimonial. Alegam, ainda,
que a sentença foi confirmada em segundo grau após análise detalhada dos fatos, sendo inaplicável a hipótese do art. 966, II, do CPC.

Ponderam que a Resolução nº 007/2008, que instituiu a Vara Especializada em Conflitos Agrários, não possui efeito retroativo e não poderia alcançar processos em estágio avançado de instrução. Destacam, ademais, que os ocupantes do imóvel se organizaram em associação privada, não assistida pela Defensoria Pública, e que jamais foi comprovada a hipossuficiência dos membros da ocupação.

Requerem a extinção do processo sem resolução do mérito, pela ilegitimidade ativa e, no mérito, a improcedência da rescisória, condenando a autora nas custas e honorários advocatícios (id. 229270694).

O processo foi suspenso para citação dos herdeiros de VALTENE DIVINO GUIMARAES (id. 273194888).

CÉLIA MARIA DA SILVA pleiteou sua admissão no feito, com base em escritura pública declaratória de união estável celebrada com o
de cujus
(id. 281330899).

Os Embargos de declaração oposto contra o acórdão do Agravo interno não foram acolhidos (id. 291328893).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção, pois a questão debatida versa sobre direito privado, não se amolda ao conceito de interesses coletivos e difusos, tampouco, individuais homogêneos (id. 306887354).

Decisão de id. 308800892, negando o ingresso da ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE e de CÉLIA MARIA DA SILVA na lide, deferindo o ingresso de PAULO VICENTE MALINSKI E OUTROS como terceiros interessados.

O ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES regularizou a representação processual e ratificou a contestação já apresentada no id. 196416175.

A autora impugnou as contestações, na qual rechaça a alegação de ilegitimidade, reiterando que sua atuação como
custos
vulnerabilis
encontra respaldo no art. 134 da Constituição Federal e na jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente em casos de conflito fundiário envolvendo comunidades vulneráveis. Destaca que pode propor ação rescisória mesmo sem ter integrado o processo originário, quando verificada violação a direitos fundamentais de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Pontua, ainda, que há nos autos documentação e registros fotográficos que demonstram a existência de diversas famílias residindo na área objeto da sentença, inclusive mulheres e crianças, o que afasta a tese de conflito meramente patrimonial. Alega que a decisão rescindenda deve ser anulada por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, o que configura hipótese de nulidade absoluta, nos termos do art. 966, II, do CPC (ids. 321402851 e 321402852).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS

REGIANE XAVIER DIAS RIBEIRO
, OAB/MT
5919
/
B
(
REPRESENTANDO A
PARTE AUTORA), e
LEONARDO VINICIUS FLORÊNCIO SILVA
, OAB/MT
29275/O
(
REPRESENTANDO A
PARTE RÉ).

V

O

T

O

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Turma:

Os réus e terceiros interessados arguem a preliminar de ilegitimidade ativa

da

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que
a mesma
não figurou como parte na ação originária,

não demonstrou a condição de hipossuficiência econômica dos ocupantes do imóvel, que antes eram assistidos por advogados regularmente constituídos.

A Defensoria Pública, nos termos do art. 134 da Constituição Federal, tem como missão institucional a promoção dos direitos humanos e a defesa, de forma integral e gratuita, dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, compreendidos como pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade social, econômica, organizacional ou estrutural.

Esta previsão constitucional confere à instituição não apenas legitimidade para postular judicialmente em nome de assistidos individuais, mas também legitimidade extraordinária para a defesa de grupos vulneráveis, inclusive como
custos
vulnerabilis
, desde que presente a pertinência temática.

No caso, embora apenas dois requeridos tenham constituído procuradores no Cumprimento de sentença nº 0001370-73.2006.8.11.0017, o relatório técnico elaborado pelo Centro de Referência em Assistência Social – CRAS do Município de São Félix do Araguaia/MT registra a existência atual de 44 famílias no local.

Tal circunstância evidencia um quadro de possível exclusão social, caracterizador de hipossuficiência coletiva, que atrai a atuação da Defensoria Pública.

Nessa linha, a interpretação sistemática do art. 554, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo a qual, nas ações possessórias com grande número de ocupantes em situação de vulnerabilidade, deve-se garantir a intimação da Defensoria Pública, fortalece a sua legitimidade ativa para a propositura de ação rescisória em casos como o presente, onde se alega violação a direitos fundamentais decorrente de suposta incompetência absoluta do juízo sentenciante.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. LEGITIMAÇÃO DA DEFENSORIA PARA ATUAÇÃO COLETIVA EM DEFESA DO INTERESSE DOS OCUPANTES DO LOCAL QUE SE PRETENDE VER DESOCUPADO. CUSTOS VULNERABILIS. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 966 PREENCHIDOS. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS OCUPANTES DO LOCAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA PARA RETOMADA DO FEITO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1.
Em atenção ao disposto no art. 134 da CF/88 e nos
arts
. 98, II, e 106, ambos da Lei Complementar n.º 80/94, evidencia-se a legitimação da Defensoria Pública para atuar, em substituição processual, no intento de assegurar a promoção dos
direitos humanos e a defesa, de forma integral, das categorias mais vulneráveis no curso processual, de maneira que deve, sempre que o interesse jurídico justificar, atuar nos feitos que discutem direitos ou interesses, tanto individuais quanto coletivos
;
2
. As provas dos autos indicam que o restante das 08 (oito) famílias atingidas pelo comando judicial de reintegração na posse se
encontram
em situação de vulnerabilidade social, merecendo especial atenção do Estado, impondo-se, assim, a atuação da Defensoria Pública na condição de custos
vulnerabilis
; 3. Ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC, por violação ao art. 554 do CPC, sob a alegação de que o Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Iranduba teria deixado de realizar a citação das demais famílias que residiam no imóvel objeto da ação de reintegração na posse;
4
. A análise da ação possessória permite concluir que o juízo primevo foi informado, ainda na audiência de justificação, sobre a existência de outros ocupantes no local além daqueles indicados no polo passivo do feito;
5
. Laudo pericial e elementos colhidos durante a instrução que comprovam a existência de outros ocupantes particulares e a própria Prefeitura de Iranduba no lote de terras objeto do pleito possessório;
6
. Evidente o descumprimento aos termos do art. 554 do CPC, tendo em vista que o juízo a quo desconsiderou a informação sobre a existência de outros ocupantes no imóvel, deixou de determinar a citação destes ocupantes e sentenciou o feito sem possibilitar o exercício do contraditório e do direito de ampla defesa;
7
. Nas ações possessórias de imóvel ocupado por um número indeterminado de invasores, o magistrado deve atuar com cautela, buscando realizar a integração relação processual por meio da citação pessoal via oficial de justiça
daqueles ocupantes encontrados no local ou por meio de edital, para o caso daqueles que não forem encontrados no imóvel;
8
. Sendo evidente o cerceamento de defesa e em se tratando de causa de nulidade absoluta, por expressa violação ao disposto no art. 554 do CPC, impositiva se mostra a desconstituição da sentença, com determinação da retomada da tramitação dos autos da ação possessória, a fim de que seja respeitado o contraditório e a ampla defesa;
9
. Ação rescisória julgada procedente, sem intervenção ministerial.

(TJAM, AÇÃO RESCISÓRIA N.º 4003147-51.2018.8.04.0000, CÂMARAS REUNIDAS, Desembargador Délcio
Luis
Santos – Relator, julgado em 29/9/2021).

Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (3º VOGAL –
CONVOCAD
O):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (5º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (6º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (8º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A
PRELIMINAR DE
ILEGITMIDADE ATIVA.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Turma:

A autora busca rescindir o acórdão que confirmou a sentença de procedência da Ação de Manutenção de posse n.º 0001370-73.2006.8.11.0017, julgada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, sob a alegação de que foi
proferida
por juízo absolutamente incompetente, o que atrairia a aplicação do art. 966, II, do Código de Processo Civil.

Segundo sustenta, a existência de conflito fundiário coletivo envolvendo população vulnerável atrairia a competência da Vara Especializada em Direito Agrário, instituída pela Resolução nº 007/2008/OE-TJMT, razão pela qual a sentença teria violado o princípio do juiz natural.

A ação rescisória constitui instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966, do CPC. Não se presta à mera reanálise da valoração judicial das provas, tampouco pode ser manejada como sucedâneo recursal.

A ação originária foi proposta por
Valtene
Divino Guimarães, em 18 de setembro de 2006, contra 26 (vinte e seis) pessoas, apontadas como invasores da área rural denominada Fazenda Boa Esperança.

Contudo, após o cumprimento da ordem liminar, apenas três réus permaneceram formalmente vinculados ao processo
:
Wagna
Alves Leão, Euclides Ferreira de Carvalho e José Ademais Ribeiro de Souza, conforme registrado expressamente na sentença. Posteriormente, apenas dois apelantes interpuseram recurso, cujo acórdão, por sua vez, manteve integralmente a sentença.

Esse recorte processual revela que, transcorridos anos do ajuizamento da ação possessória, o litígio se encontrava reduzido a um conflito entre dois apelantes e um apelado, sem qualquer traço de complexidade coletiva, tampouco envolvimento de comunidades tradicionais ou populações organizadas
.

A própria ementa do acórdão recorrido atesta que se tratava de posse clandestina, mantida à revelia de diversas decisões judiciais regularmente proferidas, em verdadeiro descumprimento deliberado das ordens jurisdicionais, que justificassem o deslocamento da competência para a Vara especializada.

Vejamos:

"Não existe consolidação da posse pelos requeridos por
estarem
há anos no imóvel, tendo em vista que sua posse é fruto de clandestinidade e do descumprimento de diversas decisões judiciais neste processo. A insistência em se retirar do imóvel, e no retorno quando devidamente retirados, não pode ser revertida em favor de quem retira o crédito do Judiciário, sob pena de enfraquecimento deste Poder e desobediência de decisões judiciais em processos de qualquer natureza.”

Essa foi, inclusive, a razão expressamente consignada pelo Ministério Público Estadual, que se absteve de intervir na fase recursal, por inexistir interesse coletivo ou difuso a justificar sua atuação institucional.

A tentativa de caracterizar o litígio como de natureza agrária ou fundiária coletiva desconsidera o fato de que o cenário atual da ocupação da área é decorrente, e não causa, da reiterada inobservância das decisões liminares e definitivas proferidas ao longo da ação originária.

A liminar de manutenção de posse foi cumprida mais de cinco vezes, sendo todas elas deliberadamente descumpridas pelos ocupantes, que retornavam ao imóvel mesmo após ordens judiciais expressas de retirada.

Trata-se, como bem descrito no julgado recorrido, de “
verdadeiro ajuntamento de pessoas para se apossar de terra alheia, mediante a construção de barracos improvisados e realização de derrubadas ilegais de mata nativa, fatos estes que ensejaram inclusive a aplicação de multa ambiental
pela SEMA
ao proprietário legítimo do imóvel, por atos praticados pelos ocupantes ilegais
”.

A sentença, longe de afrontar o princípio do juiz natural, limitou-se a exercer a jurisdição dentro de sua competência legal, diante da ausência de elementos caracterizadores de conflito agrário coletivo na época da sua prolação.

Pois, é certo que a natureza jurídica dos conflitos fundiários não se define exclusivamente pela presença de litisconsórcio passivo, ou seja, pela mera pluralidade de ocupantes no polopassivo.

Trata-se de conceito que demanda análise substancial do caso concreto, especialmente quanto à existência decontexto social conflitivo, estrutura coletiva de ocupação e vulnerabilidade econômicado grupo envolvido.

Conforme registrado, na época do julgamento não havia elementos que caracterizavam conflito agrário coletivo ou tensão social estruturada, limitando-se a controvérsia a litígio possessório entre particulares,
decorrente de ocupação pontual, desarticulada e destituída de organização formal ou respaldo institucional.

O relatório

elaborado em 23/10/2023 pelo Centro de Referência em Assistência Social – CRAS no processo de origem, indicando que a ordem judicial estaria afetando 44 famílias
,
não tem o condão de modificar
retroativamente
a competência válida e regularmente exercida pelo Juízo, já que a análise da competência deve se fundar no contexto fático e processual disponível ao magistrado no momento da prolação da sentença, e

não em realidade superveniente.

Permitir que a expansão irregular da ocupação, justamente por desrespeito reiterado ao Poder Judiciário, se converta em fundamento para anulação da sentença que a reprimiu, seria premiar o descumprimento de decisões transitadas em julgadas, solapar a autoridade das decisões judiciais e comprometer a estabilidade processual.

A competência se fixa pela situação retratada na fase de conhecimento. Fatos posteriores, ainda que relevantes sob a ótica social, não têm o condão de infirmar a competência originária nem tampouco de invalidar sentenças regularmente proferidas.

A esse propósito, precedentes deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA – MERO CONFLITO POSSESSÓRIO QUE NÃO RECLAMA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITOAGRÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO SOCIAL RELEVANTE –TESE DE ILEGITIMIDADE DE PARTE QUE SEQUER FOI SUSCITADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM –
ANÁLISE QUE INCORRERIA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CUMPRIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – EFETIVAÇÃO DO QUE JÁ HAVIA SIDO DECIDIDO NOS AUTOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se que a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, para tratar de conflitos possessórios dentro do Estado de Mato Grosso, se dará nos casos em que inequivocadamente versarem sobre conflitos fundiários e agrários que envolvam litígio coletivo, não bastando apenas
a
existência a formação de litisconsórcio por parte dos pretendentes da área em disputa.

II – No que tange aos demais pontos suscitados pelos agravantes, em especial a ilegitimidade da parte autora, verifica-se que tal questão sequer foi provocada na instância de origem, tampouco abordada pelo Juízo singular, o que torna inviável sua análise diretamente nesta instância recursal,
sob pena
de indevida supressão de instância ou ofensa ao duplo grau de jurisdição. III - Quanto
a
ordem de cumprimento da reintegração de posse, verifica-se que o teor decisório, neste ponto, apenas de
u marcha ao que já havia sido decidido anteriormente quanto ao direito possessório que assiste a parte autora, ora agravada.

(TJMT, AI 1013545-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2024,
Publicado
no DJE 13/07/2024
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL E ENCERROU A FASE INSTRUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO EM
5
(CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 437, §1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFLITO FUNDIÁRIO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA COMARCA ONDE SE SITUA O IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. APLICAÇÃO DO ART. 109 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Irio
Desbessel
contra decisão que homologou laudo pericial e acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para corrigir erro material na nomenclatura da ação, mantendo os demais termos da decisão anterior, no curso de ação reivindicatória envolvendo imóveis rurais.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela fixação de prazo de
5
dias para manifestação sobre a complementação do laudo pericial, em vez do prazo de 15 dias previsto para documentos novos;

(
ii
) saber se há nulidade pela ausência de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas;

(
iii
) saber se a competência seria da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, e não da 1ª Vara Cível de Diamantino;

(
iv
) saber se é necessária a substituição do polo ativo da demanda por alegada alienação do imóvel litigioso.

III. Razões de decidir

3. O prazo para manifestação sobre esclarecimentos complementares do perito, por não se tratar de novo laudo nem de documento apresentado por parte, pode ser legitimamente fixado em
5
dias, nos termos do art. 218, §3º, do CPC, não havendo cerceamento de defesa.

4. A produção de prova oral é matéria de discricionariedade do juiz, que pode indeferi-la diante da suficiência da prova técnica produzida, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo nulidade quando a decisão está devidamente fundamentada e não se evidencia prejuízo.

5. Não se configura conflito fundiário coletivo a atrair a competência da Vara Agrária, tratando-se de litígio entre partes determinadas, sendo competente a Vara da Comarca onde se localiza o imóvel, nos termos do art. 47 do CPC.

6. A alienação do bem litigioso não altera a legitimidade do autor, nos termos do art. 109 do CPC, inexistindo requerimento do adquirente ou anuência do réu para eventual substituição no polo ativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação de prazo de
5
dias para manifestação sobre esclarecimentos complementares do perito, quando não configurada a juntada de novo documento.

2. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica é suficiente ao deslinde da controvérsia.

3.
A competência da Vara Especializada de Direito Agrário exige a presença de conflito fundiário coletivo, o que não se verifica em litígio entre partes determinadas.

4. A legitimidade ativa permanece com o alienante do bem litigioso, salvo anuência do réu e requerimento do adquirente, conforme art. 109 do CPC.

(TJMT, N.U 1026539-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 03/12/2025
)

Vale destacar que tal entendimento foi ratificado pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Conflito de Competência nº 1007981-80.2023.8.11.0000, relatado pela Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, no qual se reconheceu, em 27 de abril de 2023, que a competência para o processamento do cumprimento de sentença decorrente da presente ação possessória é, de fato, da 2ª
Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, afastando a conexão com a Ação Possessória 1000825-58.2021.8.11.0017 em curso na Vara Agraria.

Vejamos trecho da decisão:

“O CPC também estabelece, no art. 55, §1º, que “
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.
Assim, não há que falar em declínio do Cumprimento de Sentença 0001370-73.2006.8.11.0017 por conexão à Ação Possessória 1000825-58.2021.8.11.0017, pois, obviamente, o primeiro já foi sentenciado, o que não vincula o juízo ao segundo. Ante o exposto, ACOLHO o conflito e declaro competente o JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.
”

Logo, o Juízo de origem não era absolutamente incompetente, tampouco atuou em descompasso com os critérios legais de competência material. Ao contrário, respeitou os limites da sua atribuição jurisdicional, amparado em elementos fáticos objetivos que descaracterizam a hipótese de conflito fundiário coletivo à época.

A segurança jurídica obsta, ainda, a revisão da competência do juízo com fundamento em quadro fático posterior à sentença rescindenda. Admitir que fatos posteriores, surgidos anos após o encerramento da fase de conhecimento, possam retroativamente infirmar a validade da atuação jurisdicional regularmente exercida comprometeria a estabilidade das decisões judiciais, a confiança legítima das partes e a própria autoridade da coisa julgada.

A aferição da competência deve permanecer vinculada à realidade processual existente ao tempo da sentença impugnada, e não à luz de alterações posteriores da realidade social do imóvel litigioso.

Portanto, não se configura a hipótese do art. 966, II, do Código de Processo Civil, não havendo vício formal ou material que autorize a rescisão do julgado, impondo-se o reconhecimento da improcedência da ação rescisória.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a Ação rescisória.

Sem custas. Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (3º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (6º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso II, do Código de Processo Civil, com o objetivo de desconstituir sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 0001370-73.2006.8.11.0017.

A autora sustenta que, ao proferir a sentença, o magistrado já não detinha competência para tanto, em razão da criação da Vara Especializada em Conflitos Fundiários pela Resolução n. 07/2007 deste Tribunal.

Alega, ainda, que, antes da prolação da sentença, houve despachos determinando a redistribuição dos autos, circunstância que impediria o juízo originário de sentenciar o feito.

Verifica-se que a petição inicial da ação rescindenda foi proposta em 18.09.2006, contra 26 pessoas, a maioria delas sem qualificação completa nos autos. (Id. 48637278, p. 2)

Em 26.02.2006, foi deferido o pedido liminar de manutenção de posse, cujo mandado foi cumprido em 08.03.2007.

Noticiou-se nos autos que os invasores haviam retornado ao imóvel, razão pela qual o Oficial de Justiça realizou nova diligência, em 07.06.2007, a fim de manter os autores daquela ação, ora réus, na posse da área. (Id. 48637913)

Em 20.01.2009, o Ministério Público manifestou-se pela redistribuição dos autos à Vara Especializada em Direito Agrário, nos termos da Resolução n. 07/2007 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (Id. 48637923)

Na sequência, diante de novo descumprimento da ordem judicial, o juízo determinou a reiteração do mandado de manutenção de posse e, após, a remessa do feito à Vara Especializada em Direito Agrário. (Id. 48637924)

A medida foi cumprida em 10.11.2010, ocasião em que o Oficial de Justiça consignou:

“[..] Certifico ainda também dando continuidade aos trabalhos no dia 11 do corrente mês localizamos mais alguns ocupados lotes o Sr. Paulo Silva Reis e Fabio Pereira da Costa sua esposa e seis filhos, localizamos ainda mais seis barracos sem ocupantes. [...] Outrossim, informo—lhe que constatei na área de conflito foi gerado e manipulado pelas pessoas do Sr. GERVASIO ALVES LEAO, que invadiu a área em conflito e distribuiu lotes para familiares, que existe uma pessoa conhecido popularmente pelo epiteto (PRETO), que também fez a grilagem na fazenda e vende e lotes. (ID 48638194)”

Houve nova invasão no local, o que ensejou o revigoramento do mandado de reintegração de posse, com determinação expressa do juízo para que, em seguida, o feito fosse encaminhado à Vara Especializada de Direito Agrário. (Id. 48638196)

Em 25.02.2012, o Oficial de Justiça retornou ao imóvel para cumprimento do mandado e registrou a ausência de posseiros no local, tendo encontrado apenas vestígios de que eles haviam estado na área. (Id. 48638213)

Wagna
Alves Leão e Euclides Ferreira de Carvalho apresentaram contestação e, posteriormente, sobreveio a sentença.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência absoluta se define pela situação fática descrita na fase de conhecimento.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO.
CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. MEIO AMBIENTE E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E RURAL. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. FASE DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO ORIGINAL. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto de decisão pela qual o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência para processar e julgar Execução decorrente de Ação de Desapropriação de área de preservação biológica denominada "Reserva Biológica Águas Emendadas", e determinou a remessa dos autos ao juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, prevista no art. 34 da Lei 11 .697/2008 e implantada pela Resolução TJDFT 3/2009.
2. Embora a mudança superveniente de competência absoluta afaste, em regra, a
perpetuatio

jurisdictionis
(
arts
. 87 do CPC/1973 e 43 do CPC/2015), isso não ocorre quando essa modificação se dá após a sentença, como no caso concreto, em que o processo já se encontra em fase de Execução
(
AgRg
no CC 126 .395/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
DJe
9/3/2015; CC 63.723/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 12/2/2007,
p .
218; REsp 165.038/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 25/5/1998, p. 89
) .
3. Nessa linha,
Fredie
Didier Jr. explica que, "Se a alteração de competência absoluta ocorrer após a sentença, não haverá a redistribuição do processo, com a quebra da perpetuação da competência. exatamente porque já houve julgamento" (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17ª
ed
., Salvador, Ed. Jus
Podivm
, p. 201).
4 .
Essa orientação culminou na edição da Súmula 367/STJ: "A competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados". 5. Recurso Especial
provido .
(STJ - REsp: 1209886 DF 2010/0159905-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2016)

Na hipótese, constata-se que, embora o juízo tenha determinado, de início, o encaminhamento dos autos à Vara Especializada de Direito Agrário, os reiterados descumprimentos da decisão liminar, somados ao posterior abandono da área pelos invasores, modificaram a conjuntura fática demonstrada na inicial.

Antes de prolatada a sentença, a lide revelou-se conflito entre particulares, sem envolvimento de grupo organizado ou de qualquer movimento social, tratando-se de ocupação pontual e clandestina.

Tanto é assim, que na fase recursal o Ministério Público se manifestou pela sua ausência de interesse na causa. (Id. 48638593)

Tal circunstância confirma a competência do juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia para o julgamento da demanda possessória.

Portanto, eventual alteração do panorama social existente na área não autoriza a modificação retroativa da competência do juízo para desconstituir sentença prolatada em contexto fático-processual diverso.

Pelo exposto, acompanho a relatora para julgar
improcedente a Ação Rescisória
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (5º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (6º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (8º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026